Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR ALVES COTRIM, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública, que deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo DISTRITO FEDERAL e para suspender os efeitos da decisão 129/2020 do TCDF. Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de conhecimento pretendendo a anulação da decisão 129/2020 do TCDF, que determinou ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a reincorporação do ora agravante às suas fileiras. Inicialmente, o recorrente inscreveu-se em concurso público para ingresso na carreira militar do CBMDF, cujo edital previa a idade máxima de 28 anos para a inscrição no curso de formação, etapa classificatória e eliminatória do certame. Na data prevista para a inscrição, o candidato havia superado a idade limite, tendo ajuizado ação em que buscava assegurar o direito de concluir as etapas do concurso. Inicialmente, foi deferida antecipação da tutela e assegurada sua matrícula. Porém, ao final, o pedido foi julgado improcedente e a sentença transitou em julgado. Não obstante, ajuizou ação rescisória, em que o pedido foi igualmente julgado improcedente. Ainda inconformado, ajuizou nova ação judicial em que buscou a aplicação da decisão n. 2001/2016, do TCDF, a qual firmou o entendimento de que o limite etário é aplicável no momento da inscrição do candidato no concurso público e não para o ingresso efetivo na carreira. Mais uma vez não obteve êxito na via judicial, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito e transitado em julgado. Por fim, apresentou denúncia à Corte de Contas e pretendendo a aplicação da decisão 2001/2016/TCDF à sua situação, assim como fosse assegurada sua reincorporação à carreira militar. Sobreveio a decisão 129/2020/TCDF em que a Corte de contas concluiu pelo direito do agravante em ser reincorporado. Ao conceder a tutela provisória, o juízo de origem entendeu que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal violou a coisa julgada e suspendeu seus efeitos. Nas razões recursais, o agravante defendeu a supremacia das decisões do Tribunal de Contas em matérias de sua alçada e a prevalecer o entendimento do juízo de origem, restariam violados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que outros candidatos em idêntica situação tiveram reconhecido o direito de permanecer no corpo militar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e “indeferir a suspensão dos efeitos da Decisão no 129/2020 proferida pelo TCDF, a qual considerou que o AGRAVANTE tem direito aos efeitos decorrentes da aplicação da Decisão - TCDF no 2.001/2016”. Preparo regular sob ID 26934162. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) e VALMIR ALVES COTRIM, buscando a suspensão dos efeitos da Decisão no 129/2020 proferida pelo TCDF. Impugna a Decisão no 129/2020 - TCDF, nos autos do Processo no 2363/2019-e, a qual considerou que VALMIR ALVES COTRIM tem direito aos efeitos decorrentes da aplicação da Decisão - TCDF no 2.001/2016. Cita que a Decisão no 129/2020 faz expressa alusão à Decisão no 2001/2016 do TCDF, que foi proferida nos autos do Processo TCDF no 37877/2015-e, que firmou entendimento de que a comprovação do requisito etário, estabelecido nos artigos 11 das Leis no 7.479/1986 (CBMDF) e no 7.289/1984 (PMDF), deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público. Esclarece que em decorrência da Decisão TCDF no 129/2020, o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal se encontra compelido a reincluir na corporação militar o Senhor VALMIR ALVES COTRIM, que, à época, não preenchia o requisito de idade mínima limite para ingresso na Corporação previsto no certame, regido pelo Edital no 01, de 24/05/2011, do CBMDF. Avulta não ter a referida Decisão, a despeito do Senhor VALMIR ALVES COTRIM, amparo jurídico à sua pretensão, pois foi refutada, peremptoriamente, em diversas oportunidades pelo Poder Judiciário (inclusive em sede de rescisória), mas o TCDF, fazendo letra morta das decisões judicias transitadas em julgado, determinou ao Senhor Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por meio do Ofício no 5571/2020-GP, de 14 de julho de 2020 (documento anexo), o cumprimento da Decisão TCDF no 129/2020. Relata que a decisão proferida pelo TCDF não veicula mera recomendação ou resposta à consulta, mas sim determinação concreta dirigida ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Aduz que o Senhor VALMIR ALVES COTRIM, à época, foi incluído sub judice no CBMDF, em razão de decisão liminar proferida nos autos do Processo no 2013.01.1.075319-9, que teve curso na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual o oportunizou a realizar o Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Salienta, conforme exigência do Edital no 01, de 24/05/2011 do CBMDF, o candidato não poderia ter mais de 28 anos de idade quando da matrícula para o Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas o Senhor VALMIR ALVES COTRIM já tinha 29 anos na época da matrícula. Informa que o MM Magistrado, nos Autos no 2013.01.1.075319-9, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Senhor VALMIR ALVES COTRIM, o qual interpôs Apelação, não tendo o recurso sido conhecido por intempestividade, transitando em julgado no dia 09/06/2014. Informa que em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, o Senhor VALMIR ALVES COTRIM foi excluído da Corporação (Processo Administrativo no 053.002.509/2013), por meio da Portaria, de 26 de novembro de 2015, publicada no DODF no 232, em 04/12/2015. Ressalta que o Senhor VALMIR ALVES COTRIM apresentou denúncia ao TCDF, requerendo a aplicação da Decisão TCDF n° 2001/2016, publicada em 16 de maio de 2016, no sentido de firmar entendimento de que a comprovação do requisito etário, estabelecido nos artigos 11 das Leis no 7.479/1986 (CBMDF) e no 7.289/1984 (PMDF), deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público. Expõe que o TCDF, à revelia das decisões judiciais desfavoráveis ao Senhor VALMIR ALVES COTRIM, proferiu a Decisão no 129/2020, ora impugnada, determinando fosse cumprido o entendimento esposado na Decisão TCDF no 2001/2016, que não pode ser aplicada ao presente caso, haja vista que o Senhor VALMIR ALVES COTRIM há muito se encontra excluído do CBMDF (desde 04/12/2015), haja vista não ter obtido êxito em seus pleitos judiciais. Acrescenta que a sentença proferida nos autos do Processo no 2013.01.1.075319-9, o Senhor VALMIR ALVES COTRIM manejou ação rescisória (Processo no 2016.00.2.002648-8), em que a MM Desembargadora, em decisão monocrática proferida em 23/02/2016, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No julgamento do mérito da rescisória, a Primeira Câmara Cível do TJDFT, em acórdão unânime, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Senhor VALMIR ALVES COTRIM. Para mais, consigna que, por meio de nova ação (Processo no 0702625-47.2017.8.07.0018, que teve curso na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), o Senhor VALMIR ALVES COTRIM instou o Poder Judiciário a se manifestar sobre a Decisão TCDF no 2001/2016, não obtendo êxito na demanda. Foi interposta Apelação, cujo Acórdão manteve a sentença recorrida, ao fundamento de que prevalecia, na espécie, a autoridade da coisa julgada, advindo o trânsito em julgado em 30/05/2018. Registra, ainda, que em 04/12/2015 o Senhor VALMIR ALVES COTRIM foi excluído do CBMDF, não podendo, assim, ser a ele aplicável o entendimento esposado na Decisão TCDF no 2001/2016, a qual, conforme restou assente no Parecer no 531/2016-PRCON/PGDF, somente é aplicável a conclusão perfilhada nessa decisão da Corte de Contas aos bombeiros militares abrangidos pelo último certame público de ingresso na Corporação, desde que ainda não tenham sido desligados da Corporação (estando a sua situação pendente). Por fim, no mérito, postula a anulação da Decisão no 129/2020 do TCDF, de maneira que não seja aplicável ao Senhor VALMIR ALVES COTRIM a Decisão TCDF no 2001/2016, prevalecendo as decisões judiciais transitadas em julgado, que rechaçaram a sua pretensão de ser componente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições de ação, passo à apreciação dos pedidos. Do Cabimento da Tutela Antecipada contra Decisão do TCDF É cediço que compete ao Poder Judiciário, no exercício de sua função típica, o controle da legalidade dos atos normativos e administrativos. Dessa maneira, os atos emanados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal são passíveis de revisão jurisdicional, desde que não se adentre no mérito administrativo, pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes, inclusive em sede de liminar. Nessa linha de entendimento, o eg. TJDFT: (...) Aparada essa aresta, discorro acerca do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Decisão no 129/2020 proferida pelo TCDF, a qual considerou que o Senhor VALMIR ALVES COTRIM tem direito aos efeitos decorrentes da aplicação da Decisão - TCDF no 2.001/2016, que firmou entendimento de que a comprovação do requisito etário, estabelecido nos artigos 11 das Leis no 7.479/1986 (CBMDF) e no 7.289/1984 (PMDF), deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público. Pois bem. Verifico, nessa análise perfunctória, que as razões apresentadas pela parte requerente indicam o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida. A propósito, a Decisão TCDF no 129/2020, ora atacada, proferida pelo TCDF, em 08 de julho de 2020, nos autos do Processo TCDF no 2363/2019-e, possui o seguinte teor: DECISÃO No 129/2020 O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Revisor, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, decidiu: I. ter por cumprida a Decisão RES n.o 82/2019 (peça 15) e, por via de consequência, a Decisão RES n.o 28/2019 (peça 5); II. no mérito, considerar procedente a Denúncia em exame (peça 1), para considerar que o denunciante tem direito aos efeitos decorrentes da aplicação da Decisão - TCDF n.o 2.001/2016; III. dar ciência desta decisão ao denunciante, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, bem como ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF; IV. determinar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal- Sefipe/TCDF, para os fins de sua alçada. Vencido o Relator, que manteve o seu voto, no que foi seguido pelo Conselheiro PAULO TADEU. (...) Entretanto, ao que tudo indica, a referida decisão contraria frontalmente o que restou decidido no Processo no 2013.01.1.075319-9, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Senhor VALMIR ALVES COTRIM, visto que não preenchia o requisito de idade mínima limite para ingresso na Corporação, referente ao concurso regido pelo Edital no 01, de 24/05/2011, do CBMDF. In verbis: ‘(...) VALMIR ALVES COTRIM, qualificado, promove ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL, pretendendo sua matrícula no Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mesmo sem possuir a idade máxima de 28 (vinte e oito anos). Traz como causa de pedir o fato de ter completo 29 (vinte e nove anos) poucos meses após a convocação e por culpa exclusiva da Administração, pois a previsão do Concurso era de o seu término ter acontecido em 30 de outubro de 2011, em franca violação ao Princípio da Razoabilidade. (...) Sem preliminares, vou ao mérito. Nele, o mérito, ao menos para mim, sem razão ao autor. Com efeito, sempre entendi, na esteira do assentado pelo Tribunal de Justiça, ser possível a limitação de idade imposta pela Corporação Militar, não havendo violação do Princípio da Razoabilidade no fato de o autor, por poucos meses, não adentrar no Curso de Formação Profissional, porquanto a cláusula limitadora é objetiva e sua aplicação também deve ser objetiva. O fracionamento dos Cursos de Formação é decorrente do próprio funcionamento da Administração Pública. Portanto, o candidato tem apenas expectativa de direito de ser chamado a integrar os quadros da Corporação. A propósito, a ementa do Acórdão a julgar o Agravo de Instrumento movido pelo Distrito Federal, como se lê: (...) Por outro lado, o autor já completou 90% (noventa por cento) do Curso de Formação, está para realizar as suas provas de conclusão, pela liminar deferida por este Juízo. Portanto, atento ao Poder Geral de Cautela do Juiz, e até mesmo diante de entendimento existente no Tribunal, a amparar a pretensão do autor - houve até mesmo voto vencido no julgamento do Agravo referido - a confiro a ele, autor, a possibilidade de participar do Curso de Formação Profissional até o seu final, inclusive com a realização das provas, e, em caso de aprovação, a sua manutenção no Corpo de Bombeiros, até o julgamento definitivo da causa. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.(...)’ Posteriormente, foi interposta Apelação, todavia o recurso não foi conhecido por intempestividade, tendo o processo transitado em julgado em 09/06/2014. Além disso, constato que o Senhor VALMIR ALVES COTRIM ajuizou Ação Rescisória no 2016.00.2.002648-8, contra a sentença proferida nos Autos no 2013.01.1.075319-9, contudo a MM Desembargadora, em decisão monocrática, em 23/02/2016, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, no julgamento do mérito, a eg. 1a Câmara Cível deste TJDFT, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos. Confira-se a Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE DE IDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGOS 1o, 3o e 7o, INCISO XXX, TODOS da constituição federal. INOCORRÊNCIA. 1. A constatação da inexistência de violação à literal disposição de lei constitui matéria relacionada ao mérito da ação rescisória, razão pela qual não caracteriza hipótese de inépcia da inicial. 2. Não há violação a literal disposição de lei nas hipóteses em que a r. sentença rescindenda apenas confere interpretação divergente daquela apresentada pelo autor. 3. No caso em exame, não houve violação à literal disposição às disposições constitucionais indicadas pelo autor (artigos 1o, 3o, 7o, inciso XXX, todos da Constituição Federal), mas somente interpretação divergente quanto ao entendimento jurisprudencial relativo ao limite de idade para ingresso no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 4. Preliminar rejeitada. Pedido Rescisório julgado improcedente. (Acórdão 981966, 20160020026488ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 198/202) Em outro momento, o Senhor VALMIR ajuizou nova Ação no 0702625-47.2017.8.07.0018, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que requereu posicionamento do Poder Judiciário para se manifestar acerca da Decisão TCDF no 2001/2016, no entanto, novamente, não obteve o êxito em sua pretensão, sobrevindo sentença nos seguintes termos: “(...) FUNDAMENTAÇÃO Passo à fundamentação, atenta ao disposto no artigo 93, IX da Constituição da República e artigo 11 do CPC. O Distrito Federal argui prejudicial de prescrição e a carência de ação por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita). Analiso, inicialmente, a alegação de falta de carência de ação. Tem razão o requerido. Nesta ação o autor busca rediscutir o que já foi definitivamente julgado em seu desfavor, em sentença que transitou em julgado no dia 4 de dezembro de 2015. Para tanto, o autor invoca a superveniência de norma jurídica que, entretanto, não lhe favoreceu em razão do trânsito em julgado da sentença de improcedência. A sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública indeferiu o pedido do autor, no sentido de que fosse afastada a exigência do limite etário no momento da apresentação dos documentos que, no caso, ocorreu em outubro de 2013, quando o autor já tinha completado 29 anos de idade. Nestes autos, o autor pretende a aplicação do novo tratamento jurídico (edital n. 1/2016), conferido aos candidatos ao mesmo cargo por ele disputado em 2011. Alega que, inclusive, o novo tratamento (que pretende seja-lhe garantido) beneficiou candidatos do mesmo concurso que o seu (edital n. 1/2011) e que também já haviam sido excluídos do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com trânsito em julgado. Ocorre que a sentença com trânsito em julgado opera os efeitos da coisa julgada e, para garantia da segurança jurídica, não pode ser revista; salvo nos casos definidos em lei. Além disso, o procedimento da ação rescisória é específico, a começar pela competência originária do Tribunal de Justiça, quando se trata de trânsito em julgado de sentença de primeiro grau. Em vista disso, não cabe a este juízo ingressar com profundidade na análise do mérito da demanda – se a norma posterior deve incidir no caso do autor; se há identidade entre sua situação e a dos paradigmas invocados e, ainda, se eventual identidade de situações autoriza o deferimento do pedido do autor – por encontrar óbice na coisa julgada que já se aperfeiçoou e em respeito ao devido processo legal da ação rescisória. Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, incisos V e VI, do CPC.(...)” Ato contínuo, o Senhor VALMIR interpôs Apelação, em que foi mantida a sentença recorrida. In verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO ETÁRIO. AFERIÇÃO QUANDO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. IDADE LIMITE ULTRAPASSADA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. CANDIDATO EXCLUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA. PLEITO NEGADO. NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme o preconizado no art. 502 do Código de Processo Civil de 2015, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso (auctoritas rei iudicatae). 2. Pelo efeito negativo da coisa julgada impede-se a rediscussão e o rejulgamento do que já foi decidido em processo transitado em julgado, salvo pelas vias processuais próprias para esta finalidade, como a ação rescisória e a querella nullitatis. 3. Aviada ação de conhecimento e, posteriormente, ação rescisória, ambas com trânsito em julgado, incabível a reapreciação da matéria em nova ação de conhecimento. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1061569, 07142157520178070000 [0702625-47.2017.8.07.0018], Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, entendo que Decisão no 129/2020 – TCDF, ora em comento, redefiniu a aplicação do direito ao caso em questão, decidindo contrariamente ao que já havia sido definido na esfera judicial com fulcro na legislação vigente na época do concurso, assim como às regras do edital, agindo com aparente violação a coisa julgada e desrespeito a decisão judicial já estabilizada. Dessa forma, nessa análise preliminar, ao que se apresenta, a Decisão no 129/2020 do TCDF, ora atacada, trata-se de mera revisão do que restou anteriormente decidido pelo Poder Judiciário, por razões exclusivamente interpretativas, ao seu livre arbítrio. De mais a mais, perceba-se, inclusive, que o entendimento contido na Decisão TCDF no 2001/2016, exposta no Parecer no 531/2016-PRCON/PGDF, somente é aplicável aos bombeiros militares abrangidos pelo último certame público, desde que ainda não tenham sido desligados da Corporação, não se aplicando ao Senhor VALMIR ALVES COTRIM, o qual foi excluído da Corporação em 04/12/2015, não devendo, portanto, o entendimento ali exarado ser aplicado a ele, como fez o TCDF na Decisão no 129/2020. Diante disso, entendo estar presente a verossimilhança do direito alegado pela parte autora, considerando, em primeira análise, ser indevida a determinação do TCDF para que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal reinclua nas fileiras o Senhor VALMIR, tendo em vista que, à época, não preenchia o requisito de idade mínima exigida para ingresso, conforme previsão expressa no Edital no 01, de 24/05/2011, do CBMDF, e Decisões Judiciais já transitadas em julgado. Outrossim, o risco de dano irreversível ao erário se mostra também evidente, visto que há alto risco de irrepetibilidade da verba com a inclusão do Senhor VALMIR ALVES COTRIM nas fileiras do CBMDF. Deste modo, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão no 129/2020 proferida pelo TCDF, tendo em vista a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão dos efeitos da Decisão no 129/2020 proferida pelo TCDF, até o julgamento final desta ação.” Passo à apreciação do pedido de liminar. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme muito bem exposto na decisão agravada, cujos fundamentos incorporo a esta decisão, a pretensão deduzida pelo agravante contraria não uma, mas três decisões judiciais transitadas em julgado e que concluíram pela inexistência do alegado direito vindicado. A inviolabilidade da coisa julgada é um dos princípios constitucionais mais sensíveis e garantidor da estabilidade e segurança jurídica. Em que pese o inconformismo manifestado pelo agravante, todo o argumento relacionado à proporcionalidade e isonomia na aplicação das leis e regulamentos, inclusive o edital do concurso, que previa a aplicação do limite de idade no momento da inscrição no curso de formação, já teve sua legalidade aferida por três decisões judiciais transitadas em julgado. Em que pese a mudança posterior de posicionamento da Corte de Contas e para que o limite incida no momento da inscrição no concurso, conforme estabelecido na decisão n. 2001/2016/TCDF, não se vislumbra, neste momento prefacial, fosse possível sua aplicação retroativa e para sobrepor às decisões judiciais transitadas em julgado, as quais analisaram especificamente a condição individual do agravante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator